Tribunal: TCU
Processo: 034.600/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Admissão emitido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em prol de Eduardo Yukishigue Nisiyama, Eliane Conceição de Freitas, Ivanilde Souza da Silva, Juliana Lasmar Ayres do Amaral e Marco Antônio Almeida Sacramento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão conduzida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em prol de Eduardo Yukishigue Nisiyama, Eliane Conceição de Freitas, Ivanilde Souza da Silva, Juliana Lasmar Ayres do Amaral e Marco Antonio Almeida Sacramento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos de admissão em prol de Eduardo Yukishigue Nisiyama (à Peça 3 sob o n.o 95464/2018), Eliane Conceição de Freitas (à Peça 4 sob o n.o 95471/2018), Ivanilde Souza da Silva (à Peça 5 sob o n.o 95517/2018), Juliana Lasmar Ayres do Amaral (à Peça 6 sob o n.o 95563/2018) e Marco Antonio Almeida Sacramento (à Peça 7 sob o n.o 95620/2018), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares evite, na medida do possível, a eventual falta de tempestividade na contratação de pessoal após o prazo de validade do respectivo concurso público ou processo seletivo público e, desse modo, atente para a presteza em buscar a subsequente contratação de pessoal, para além da respectiva convocação, dentro do correspondente prazo; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para ciência e providências cabíveis; e 9.4. arquivar o presente processo.